Tribunal: STJ
Processo: 0100912-40.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1081866 - PA(2026/0100912-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR
ADVOGADO
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: JAQUELINE SOARES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL PANTOJA CARDOSO
CORRÉU
: LUCAS COIMBRA PINHEIRO
CORRÉU
: JAMILLE DA SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. EXTORSÃO
HABEAS CORPUS
MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO
PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS ROBUSTOS. MODUS
GRAVE. EXIBIÇÃO DE ARMAS EM VÍDEOS. INQUÉRITO EM
OPERANDI
ANDAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES
PRATICADOS COM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA E RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Ordem de
denegada.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 42c1d073-4fc7-4e3b-aacd-7121054758df

HABEAS CORPUS No 1081866 - PA(2026/0100912-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR
ADVOGADO
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: JAQUELINE SOARES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL PANTOJA CARDOSO
CORRÉU
: LUCAS COIMBRA PINHEIRO
CORRÉU
: JAMILLE DA SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. EXTORSÃO
HABEAS CORPUS
MEDIANTE SEQUESTRO. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO
PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS ROBUSTOS. MODUS
GRAVE. EXIBIÇÃO DE ARMAS EM VÍDEOS. INQUÉRITO EM
OPERANDI
ANDAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES
PRATICADOS COM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA E RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Ordem de
denegada.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de JAQUELINE SOARES
habeas corpus
DA SILVA, presa preventivamente e acusada pela prática dos crimes de extorsão
mediante sequestro, roubo majorado (emprego de arma de fogo, concurso de agentes
e restrição da liberdade da vítima) e associação criminosa armada.
O impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, que, em
denegou a ordem no HC n. 0802576-
16/3/2026,
58.2026.8.14.0000.
Documento eletrônico VDA55741629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 05:44:02
Código de Controle do Documento: e0d6041f-3a77-4856-8884-87ce7194a3a6

Alega ausência de contemporaneidade dos fundamentos da preventiva, pois
os fatos são de
e a representação pela prisão ocorreu apenas ao final de
30/6/2023
2025, com decreto em
sem notícias de reiteração delitiva nesse lapso.
22/1/2026,
Sustenta falta de fundamentação concreta, afirmando que o Juízo singular e
o acórdão teriam se limitado à gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar, com
elementos individualizados, risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da
lei penal.
Afirma condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa, mãe
de dois filhos menores e gestante de 24 semanas, com histórico clínico de asma e
infecções –, e atuação periférica restrita ao empréstimo de conta bancária, o que
permitiria medidas cautelares diversas.
Em caráter liminar, pede a substituição da preventiva por prisão domiciliar
humanitária, com monitoração eletrônica; e, no mérito, requer a revogação da prisão
preventiva, com substituição por cautelares do
do Código de Processo Penal,
art. 319
e expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A ordem não comporta concessão.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, o alegado constrangimento não se mostra com a nitidez exigida na
inicial.
Até porque consta da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão
o seguinte (fls.
– grifo nosso):
33/36
[...]
Documento eletrônico VDA55741629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 05:44:02
Código de Controle do Documento: e0d6041f-3a77-4856-8884-87ce7194a3a6

Rememore-se que JAQUELINE SOARES DA SILVA agiu em conluio com os
demais investigados na prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e de
roubo majorado contra as vítimas CLEITIANE FERNANDES SANTANA, RAFAEL
PEREIRA DOS SANTOS e MANUELLE SANTANA SILVA, na cidade de
consoante apurado no Id. 165038980.
Marituba/PA,
[...]
Entre o material analisado, destacam-se vídeos nos quais a investigada
aparece ostentando armas de fogo, bem como gravações realizadas em
ambiente doméstico, onde armas e munições são exibidas sobre sua cama (
Id. 165038981, pág. 57).
Além disso, foram localizados vídeos em que terceiros aparecem ao lado
(Id. 165038981,
de JAQUELINE, igualmente portando e exibindo armamento
pág. 58), o que reforça sua proximidade com indivíduos envolvidos em
práticas ilícitas e corrobora a hipótese de participação ativa, consciente e
voluntária da investigada na empreitada criminosa ora apurada.
Tudo isso demonstra o grau de associação da requerente com os demais
investigados e a unidade de desígnios para o cometimento dos crimes. Portanto,
estão presentes a materialidade e os robustos indícios de autoria (fumus commissi
delicti) dos crimes de extorsão mediante sequestro e de roubo majorado, que são
os pressupostos necessários para a manutenção da prisão preventiva, conforme
parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.
JAQUELINE SOARES DA SILVA também já havia sido identificada e
indiciada em outra investigação, igualmente conduzida pela Delegacia de
na qual também figurou como envolvida em crime de mesma
Marituba/PA,
natureza e com semelhante modus operandi. Trata-se do Inquérito Policial no
instaurado para apurar a prática dos crimes de
00029/2025.100316-6,
extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, roubo majorado e
associação criminosa armada, ocorridos no município de
em 19
Marituba/PA
.
de maio de 2024
[...]
Não bastasse isso, também há informação no Id. 165038981 (págs.
)
142/145
de que a requerida JAQUELINE SOARES DA SILVA estava evadida do local
de sua residência há algum tempo, sendo capturada em Estado diverso
a denotar que visava se esquivar das investigações e da aplicação da lei
(Goiás),
penal, até porque já havia sido alertada antecipadamente por JAMILLE, consoante
comunicação registrada no Id. 165038981 (pág. 59).
[...]
O Tribunal de Justiça concordou com os fundamentos apresentados pelo
juízo de origem e manteve a prisão preventiva da paciente.
Pois bem. A análise dos trechos acima evidencia que a prisão cautelar está
fundamentada em elementos concretos relacionados à realidade dos fatos, com ênfase
nas circunstâncias específicas que justificam a medida, especialmente o modus
do crime e o fato de a paciente ser investigada em outro inquérito policial por
operandi
envolvimento em fatos semelhantes.
A paciente é acusada da suposta prática dos crimes de extorsão mediante
sequestro, roubo majorado (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição
da liberdade da vítima) e associação criminosa armada, havendo gravações nas quais
ela exibe armas de fogo sobre sua cama, inclusive. Esses elementos demonstram e
sustentam a necessidade de manutenção da medida extrema.
Documento eletrônico VDA55741629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 05:44:02
Código de Controle do Documento: e0d6041f-3a77-4856-8884-87ce7194a3a6

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
171.820/PR,
20/4/2023)
Ainda nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira,
940.170/SP,
Quinta Turma, DJe
e AgRg no RHC n.
Ministro Rogerio
30/10/2024;
192.072/BA,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024.
E, mais, a existência de inquérito policial em andamento constitui
fundamento idôneo para a prisão preventiva, por indicar risco de reiteração delitiva e
de comprometimento da aplicação da lei penal. Nesse sentido: AgRg no RHC n.
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN
228.402/MG,
20/3/2026.
Acerca do pedido de prisão domiciliar, consignou o Tribunal de Justiça que a
paciente responde por delitos que envolvem grave ameaça e restrição da liberdade das
(fl. 25).
vítimas, o que afasta a incidência do benefício
A propósito, segundo a atual jurisprudência desta Corte, o
-A do
art. 318
CPP veda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando se tratar de
crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância presente no
(AgRg no RHC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
caso concreto
231.761/MT,
Quinta Turma, DJEN
.
23/3/2026)
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55741629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 05:44:02
Código de Controle do Documento: e0d6041f-3a77-4856-8884-87ce7194a3a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.081.866 / PA
Número Registro: 2026/0100912-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08025765820268140000 08052875920258140133 08064126220258140133 8025765820268140000
8052875920258140133 8064126220258140133
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HERMES JOSE PINTO JUNIOR
ADVOGADO
: HERMES JOSE PINTO JUNIOR - GO067230
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: JAQUELINE SOARES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL PANTOJA CARDOSO
CORRÉU
: LUCAS COIMBRA PINHEIRO
CORRÉU
: JAMILLE DA SILVA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
MEDIANTE SEQÜESTRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
13/05/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56707439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: f1aa5d3e-942d-4584-b620-d662cad199fb

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:43
Código de Controle do Documento: f1aa5d3e-942d-4584-b620-d662cad199fb